Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO CONCOMITANTE AO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de suspensão do processo é incompatível com o pedido de extinção pela homologação do acordo que, ao cabo, demanda prolação de sentença com resolução de mérito apta a dar fim à execução.
2. Inadimplido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, retoma-se o regular curso da execução pelo rito inaugural.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.